Tribunal: TJSP
Processo: 1022774-38.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Declaração de inexigibilidade de débitos prescritos. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. A prescrição não tem efeito liberatório da dívida, o que impede o reconhecimento da inexistência da dívida, mas quanto ao tempo da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Declaração de inexigibilidade de débitos prescritos. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. A prescrição não tem efeito liberatório da dívida, o que impede o reconhecimento da inexistência da dívida, mas quanto ao tempo da anotação, servindo como referência o enunciado da Súmula 323 do STJ, não pode ser superior a cinco anos, autorizando o cancelamento da anotação no arquivo do "Serasa Limpa Nome". DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Reforma de ofício, para adequar a r. sentença de primeiro grau aos ditames do artigo 85 § 2o do Código de Processo Civil. Sentença reformada em pequena parte, apenas para redimensionar os honorários advocatícios. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.